Tribunal: STF
Processo: AI 336765
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
EMENTA: 1. Ação rescisória: cabimento: questão atinente à
aplicabilidade da Súm. 343-STF, de natureza infraconstitucional, que
não viabiliza o RE.
2. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: falta de
prequestionamento da questão referente à existência ou não de
direito adquirido às diferenças salariais relativas ao IPC de
junho/87 e das URPs de fevereiro/89 e abril e maio/88: incidência
das Súmulas 282 e 356.
3. Agravo regimental: motivação da decisão agravada:
necessidade de impugnação.